Tribunal: STF
Processo: ARE 1255758
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - RIOPREVIDÊNCIA- ESTADO DO RIO DE JANEIRO- VIÚVA DE SERVIDOR FALECIDO - REVISÃO DE PENSÃO- - Pensão por morte do segurado cujo valor deverá corresponder aos rendimentos do servidor ou aos proventos de sua aposentadoria, como se vivo fosse. - INTEGRALIDADE E PARIDADE. - Revisão dos proventos de aposentadorias e pensões na mesma proporção e período em que se modificarem as remunerações dos servidores em atividade. - Normas emanadas do texto da Emenda Constitucional n° 20/98. - Hermenêutica dos §§ 7° e 8°, do art. 40, da CF e aplicação do verbete sumular n° 68 do TJRJ. - Adequada filtragem constitucional - PECULIO POST MORTEM - - LEGITIMIDADE DO RIOPREVIDÊNCIA - ÓBITO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL 5.109/2007 - CÁLCULO DE ACORDO COM AS NORMAS DERIVADAS DA LEI ESTADUAL 285/79: cinco vezes o valor do vencimento-base de Contribuição no mês do óbito. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO, NA FORMA DO ARTIGO 1°F DA LEI 9494/97, DESDE A CITAÇÃO: impossibilidade da incidência da Lei n° 11.960/2009 -- REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - PROVIMENTO PARCIAL DO APELO - NECESÁRIO PREJUDICADO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXVI; 24, § 4°; 40, § 12 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Correta também a solução do conflito de interesses no que tange à obrigação de pagamento do pecúlio post-mortem, porque o óbito do segurado ocorreu antes da extinção do beneficio através da Lei Estadual 5.109/2007. O direito da autora ao recebimento do pecúlio post mortem enquadra-se na hipótese de seu art.45 da Lei 285/ 79,legíslação estadual vigente à época do falecimento do segurado: Art. 45 - Além da pensão, deixará o segurado um pecúlio postmortem correspondente a 5 (cinco) vezes o valor do vencimento base de contribuição do mês do óbito. § 1° ~ O pecúlio será pago a um ou mais beneficiários designados livremente pelo próprio segurado no IPERJ e, na falta desta designado, pela ordem de preferência seguinte: 1 - à esposa ou ao esposo sobrevivente, desde que não esteja separado de fato por mais de 2 (dois) anos, separado judicialmente, desquitado e divorciado, com ou sem direito à pensão alimentícia ou outro auxílio arbitrado em Juízo, na data do óbito do segurado: (...) Não se aplica o novo mandamento legal aos servidores que eram contribuintes do sistema previdenciário estadual e contribuíram para a formação do patrimônio do fundo previdenciário, que previa o pecúlio post mortem, instituído pela Lei n° 285/79. Na hipótese, a apelante preencheu todos os requisitos exigidos em lei para a concessão do pecúlio, conforme demonstram as provas dos autos, fazendo jus à percepção do mesmo.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente